Tribunal: TJSP
Processo: 1025546-42.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Policial Militar – Retenção de imposto de renda sobre "bonificação por resultado" – Verba de caráter remuneratório – Retenção correta – Critério de cálculo do imposto retido – Art. 48 do Decreto no 9.580/18 que não se aplica à espécie – Recurso não provido.